Tribunal: CARF
Processo: 19515.720463/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720463/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.446 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
PRO SINALIZACAO VIARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS/FISCAIS.
É lícito o lançamento tributário lastreado nos valores informados pela empresa
em DACON, uma vez que Fiscalizada deixou de apresentar sua escrituração
contábil/fiscal regularmente requisitada na fase inquisitorial da auditoria fiscal,
não se admitindo ao sujeito passivo alegar a seu favor a própria torpeza
decorrente de sua inércia e omissão de dever colaborativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
E/OU
DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração da PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720463/2014-23
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado contra o contribuinte identificado no
preâmbulo, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário abaixo
discriminado, relativo à contribuição para o PIS/PASEP — Regime Cumulativo,
período de apuração de 1/1/2010 a 31/12/2010, incluindo juros de mora, calculados até
30/4/2014, e multa proporcional de 75%, totalizando R$ 266.383,68.

Aduz a fiscalização que no contexto dos procedimentos de revisão eletrônica
das Declarações de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), relativas ao ano-
calendário de 2010, foram constatadas divergências entre os valores declarados em
DCTF e os recolhidos via DARF, a título de PIS, e os calculados com base na
legislação em vigor e/ou informados pelo sujeito passivo nas DACON, conforme
abaixo especificado:
- Os valores informados nas DACON, do ano-calendário de 2010, na Ficha 15A
— Resumo Contribuição para o PIS/PASEP — Regime Cumulativo - Linha 21
referente à " Contribuição para o PIS/PASEP a Pagar — Faturamento" estão
superiores aos informados em DCTF e/ou superiores aos valores recolhidos aos cofres
públicos.
Consequentemente, o contribuinte em epígrafe foi intimado, por via postal com
aviso de recebimento (AR), em seu domicílio fiscal, por meio do Termo de Intimação
Fiscal n° 01, a prestar os esclarecimentos necessários e pertinentes quanto às
ocorrências acima mencionadas e apuradas pelos Sistemas Eletrônicos da RFB, que
correspondiam especificamente às divergências consignadas a serem justificadas pela
empresa, consoante tabela abaixo capturada.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

Isto posto, depois de decorrido um prazo inclusive superior ao requerido pela
própria empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a Fiscalização da RFB
reintimou o contribuinte a justificar/esclarecer a matéria tributária objeto da presente
Revisão Interna, mas, novamente, por meio de resposta escrita anexa, o contribuinte
solicitou prorrogação de prazo para localização de documentos contábeis pertinentes.
Contudo, expirado esse último prazo para atendimento ao Fisco que foi
solicitado pelo contribuinte, não existindo qualquer esclarecimento ou justificativa
acerca da matéria tributária em questão, visando salvaguardar os interesses da Fazenda
Nacional com a constituição do crédito tributário devido, efetuou-se o lançamento de
ofício da COFINS abrangendo a insuficiência de recolhimento em DARF e/ou
declaração nas respectivas DCTF
Ativas dos valores da COFINS a Pagar — Faturamento informadas nas
DACON processadas na RFB, referentes aos períodos de apuração do ano-calendário
de 2010, em consonância com o Quadro Demonstrativo reproduzido acima, integrante
dos Termos de Intimação Fiscal, números 01 e 02, retromencionados, e de acordo com
o enquadramento legal citado no Termo de Verificação Fiscal.
Intimada da exigência por via postal em 15/5/2014 (AR reproduzido à fl. 184), a
autuada apresentou, em 9/6/2014, impugnação (fls. 233/261), contrapondo-se ao
procedimento fiscal com os argumentos a seguir sumariados.
Da preliminar. Cerceamento do direito de defesa.
Importa esclarecer que os autos de infração foram recebidos na sede da
empresa, por via postal, dentro de um envelope timbrado do serviço público federal,
em cujo conteúdo estava o "Termo de Verificação Fiscal", os Autos de Infração, seus
anexos e o "Termo de Encerramento".
Vale dizer que, quando do recebimento do envelope pelos correios, verificou-se,
também, que não foram fornecidos todos os documentos que ensejaram à autuação.
Como já foi dito anteriormente, foram simplesmente entregues o "Termo de
Verificação Fiscal", Autos de Infração, seus anexos e "Termo de Encerramento".
Dentro do processo administrativo, é indispensável que todos os atos praticados
pelo agente fiscal devem ser cientificados, por escrito, ao contribuinte ou seu preposto,
além de que a Administração Pública tem o dever de proporcionar ao contribuinte o
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

direito ao contraditório e a ampla defesa, com o devido prazo para a sua apresentação,
sob pena de nulidade processual.
Do mérito.
O procedimento fiscalizatório foi baseado em supostas divergências entre
valores declarados nos DACON e DCTF, sem que fossem verificados os lançamentos
no Livro DIÁRIO, exigência esta obrigatória e imprescindível nesses casos.
No presente caso, os valores declarados nos DACON divergiram dos valores
informados na DCTF, pois os lançados nos DACON sofreram alterações e, por isto
seriam retificados, de acordo com o apurado por uma empresa especializada, cujo
procedimento fora informado ao nobre Auditor Fiscal que não levou em consideração
as alegações feitas autuando as supostas diferenças.
Deve se considerar que o DACON, por ser um simples demonstrativo,
divorciado dos valores registrados na contabilidade (Livro DIÁRIO), não possui
amparo legal para a tributação das contribuições de PIS e COFINS.
Uma autuação fiscal baseada em mera presunção é um procedimento execrado
pelo Poder Judiciário, pelos Julgadores administrativos e pela doutrina, que entendem
prevalecer, no processo administrativo, o princípio da verdade real ou material e nunca
a verdade ficta ou presumida.
Por tudo isto, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por
absoluta falta de base legal e, por todas as considerações e razões já declinadas,
requer-se o cancelamento do AI do PIS/PASEP, e o arquivamento do processo-
administrativo fiscal, protestando-se provar o alegado por todos os meios de prova em
direito
admitidas,
especialmente
apresentação
de
demonstrativos,
extratos,
declarações, documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos,
juntada de documentos e as que mais se fizerem necessárias, por ser medida de inteira
justiça!
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
O
VALOR
DEMONSTRADO
E
O
DECLARADO.
Correto o Auto de Infração que exige valores do PIS apurados a partir do Dacon
(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) elaborado pela contribuinte se
não houve a correspondente declaração em DCTF e não se comprova o respectivo
recolhimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária. A apresentação de provas deve ser
feita na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo em outro
momento processual, exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito visando a reforma do acórdão da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O processo trata de Autos de Infração lavrados em decorrência da falta de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS apuradas pela Fiscalização da DRF,
decorrentes da constatação de que os valores informados em Dacon referentes a "Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS a Pagar" estavam superiores aos informados em DCTF.
O contribuinte, por meio do presente recurso, se insurge contra os valores do auto
de infração, haja vista que o procedimento fiscalizatório foi baseado em supostas
diferenças/divergências entre valores informados nos DACON’s e DCTF, sem que fosse
verificado os lançamentos fiscais/contábeis no Livro DIÁRIO e Notas Fiscais, exigência esta
obrigatória e imprescindível nesses casos.
Ainda afirma que as DACONs utilizadas para embasar a autuação, por serem um
simples demonstrativo, sem força de declaração, tampouco de confissão de dívida e divorciado
dos valores registrados na contabilidade (Livro DIÁRIO), não possuem amparo legal para a
tributação das contribuições de PIS e COFINS.
Nesse sentido, conclui afirmando que por não conter o Auto de Infração os
requisitos essenciais dispostos na legislação de regência, o referido crédito tributário não pode
prosperar, devendo, como medida de Direito e Justiça, ser cancelado.
Sem razão a Recorrente.
Como relatado, a autuação se deu em decorrência de procedimento de revisão
eletrônica das Declarações de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), relativas ao ano-
calendário de 2010, no qual foram constatadas divergências entre os valores declarados em
DCTF e os recolhidos via DARF, a título de PIS e COFINS, e os calculados com base na
legislação em vigor e/ou informados pelo sujeito passivo nas DACONs. Constatou a Fiscalização
que os valores informados nas DACON, do ano-calendário de 2010, na Ficha 15A — Resumo
Contribuição para o PIS/PASEP — Regime Cumulativo - Linha 21 referente à " Contribuição
para o PIS/PASEP a Pagar — Faturamento" estavam superiores aos informados em DCTF e/ou
superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos, conforme tabela de resumo abaixo:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

Noticia-se nos autos que o Contribuinte foi devidamente intimado uma primeira
vez a justificar as referidas diferenças (e-fls.3 a 5) com a apresentação de documentação hábil e
idônea (registros contábeis e fiscais). Em resposta, a empresa solicitou prorrogação de prazo
porque estava localizando a documentação contábil comprobatória a ser apresentada.
Esgotado o prazo de prorrogação concedido, o contribuinte foi reintimado a
apresentar a informação solicitada (e-fls.159 a 161), mas, novamente, não apresentou qualquer
esclarecimento ou documentação comprobatória.
Assim, a Fiscalização realizou o lançamento utilizando-se dos valores informados
na DACON para embasar o lançamento.
Inicialmente, quanto a nulidade suscitada por ausência de documentos contábeis e
fiscais, como se percebe, esta foi causada exclusivamente por sua própria inércia e omissão
quanto aos esclarecimentos e documentos solicitados na fase inquisitória do procedimento fiscal.
Tal fato em si só não tem potencial para se declarar a nulidade de autuação que se encontra
devidamente fundamentada e lastreada em documentos, como se verá adiante.
No mérito, embora se reconheça que, de fato, a DACON não tem força de
declaração, não se pode esquecer que as informações nela contida foram prestadas pela própria
empresa. Além disso, a empresa foi devidamente intimada a esclarecer por meio documentação
hábil e idônea as diferenças constatadas, mas, durante o procedimento fiscal e no contencioso
administrativo, nada esclareceu ou apresentou documentos comprobatórios capazes de infirmar o
lançamento, no sentido de demonstrar que as receitas objeto da autuação estariam com valores
incorretos.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação de fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Em seu recurso voluntário, a empresa nada trouxe de provas a fim de infirmar a
autuação no sentido de demonstrar que os valores lançados se encontram incorretos, Bastava
apresentar os registros contábeis das receitas auferidas para contestar os valores lançados, mas
apenas pleiteia o cancelamento do auto de infração alegando que o lançamento não é lastreado
nos registros contábeis/fiscais, sendo que a própria Recorrente foi a responsável por isso ao não
apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados pela Fiscalização durante o
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.446 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720463/2014-23

procedimento Fiscal. Trata-se, no caso, de querer se beneficiar de sua própria torpeza, prática
que é condenável no direito.
Desta feita, não prospera a alegação da Recorrente de que a DACON não é
documento hábil para embasar o lançamento, posto que tais informações nela contidas foram
prestadas pela própria empresa e não foi apresentado nos autos qualquer elemento de prova que
demonstrasse que tais valores informados em DACON estariam incorretos.
Por fim, no que concerne ao pedido de diligência fiscal, se o julgador entender
que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, como se dá no
caso ora analisado, torna-se prescindível a diligência ou perícia suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 321
DF CARF MF
Original